Tribunal: TJPA
Processo: 0801028-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801028-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARTHA FIGUEIREDO SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO APTA A REVERBERAR A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, BEM COMO O PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDA E PROVIDO

1 – Discutindo-se a validade contratual, não é razoável exigir que os descontos realizados na aposentadoria da parte recorrente sigam sendo realizados, o que configura a probabilidade do direito. Ademais, são evidentes os prejuízos decorrentes da situação, por se tratar de verba alimentar, de forma a configurar o perigo de dano. Dessa forma, a concessão da antecipação de tutela é medida que se impõe.

2 – Recurso de Agravo de Instrumento
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARTHA FIGUEIREDO SANTOS,
inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Processo nº 0800027-38.2020.8.14.0048,

proposta pela agravante em face do
BANCO BRADESCO SA
.

Em suas razões recursais (ID. 8031504), a agravante argumenta que sequer buscou a instituição financeira solicitando empréstimo consignado, porém, foi surpreendida com descontos mensais em sua conta decorrentes de um empréstimo consignado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Requereu a concessão da tutela antecipada, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que ocorra a cessação imediata de quaisquer descontos no benefício previdenciário da agravante.

Em Decisão Interlocutória (ID. 11526940), o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR deferiu a tutela antecipada requerida

para suspender os descontos provenientes do empréstimo consignado (contrato nº 0123348662250), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID. 12047382).

O Ministério Público (ID. 12165235),
com fundamento no artigo 178 do Código de Processo Civil, verificada a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise, devolveu os presentes autos para que prossigam nos ulteriores de direito.

Após redistribuição, o recurso veio à minha relatoria.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido em primeiro grau, ante a ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito da parte.

Após minuciosa análise dos autos, em especial os documentos acostados, vejo que assiste razão à agravante.

A recorrente alegou em sua peça recursal que jamais compareceu à sede do banco agravado ou assinou qualquer autorização com o intuito de realizar o referido contrato de empréstimo, sendo vítima de fraude.

Em cognição sumária, própria deste momento processual, não está demonstrada a plena legalidade da contratação do empréstimo consignado, pois como levantado pela recorrente, há dúvidas quanto a veracidade do contrato.

Forçoso, então, que se reconheça a probabilidade do direito, que se une ao perigo de dano, pois, sem a almejada tutela provisória, a autora ficará exposta às notórias consequências gravosas da privação de sua renda.

Acrescente-se que são plenamente reversíveis os efeitos do provimento de urgência buscado, já que a interrupção dos descontos não obsta seu restabelecimento no futuro, caso se constate a regularidade do vínculo.

Entendimento consoante a jurisprudência pátria a seguir ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE INTERRUPÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR - SUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOQUEM SUA VERACIDADE EM DÚVIDA - PERIGO DE DANO CARACTERIZADO - Para fins de tutela provisória requerida no intuito da interrupção de descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, deve ser abrandado o rigor na exigência dos "elementos que evidenciem a probabilidade do direito", se a existência de relação contratual com a parte contrária é negada e não emergem dos autos indícios que suscitem dúvidas acerca da veracidade das alegações iniciais, mormente quando a parte ré/agravada já teve oportunidade de falar nos autos, mas não trouxe subsídios que assegurem seu crédito. (TJ-MG - AI: 10000181061524001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 02/07/2019).

I
sto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, deferir o pedido de tutela de urgência requerido na inicial, determinando que o agravado proceda, no prazo de 05 (cinco) dias após a sua intimação do presente acórdão, a interrupção dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso por dia de descumprimento, com limite fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2023